Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-61.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO DE DESCONTO – FIDELIZAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA – ABUSIVIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada - Inversão do ônus da prova – Regra de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO DE DESCONTO – FIDELIZAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA – ABUSIVIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada - Inversão do ônus da prova – Regra de julgamento, contudo, que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida pela autora – III - Incontroverso que as partes firmaram 'Contrato de Descontos', para a prestação do serviço de acesso digital, pelo prazo inicial de 36 meses, com possibilidade de prorrogações automáticas e sucessivas, as quais ocorreram por 02 vezes, até que a autora optou pela portabilidade do plano - Controvérsia, contudo, se a referida portabilidade justifica a incidência da multa contratual prevista – IV – Expressa previsão contratual quanto à cláusula de fidelidade, ainda que durante as prorrogações – Usuário do serviço que recebe benefícios pela fidelização, ao passo que a empresa de telefonia garante a recuperação de seu investimento - Autora que solicitou a portabilidade antes do encerramento do prazo, quando ainda estava em vigor o plano de descontos – Ré que se baseou nesse período de prorrogação para calcular seus preços e, desse modo, com a rescisão antecipada, acaba por sofrer prejuízos – Multa devida, a qual não pode ser tida como abusiva – Inaplicabilidade do art. 57, § 1o, da Resolução no 632/14 da ANATEL, tendo em vista a possibilidade de livre negociação do prazo de permanência em caso de cliente corporativo/pessoa jurídica – Devidamente comprovada licitude da conduta da ré, legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais inexistentes – Indenização indevida – Ação improcedente - Sentença mantida – V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".